Tribunal: TJBA
Processo: 8023724-98.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8023724-98.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RENATA SANTOS DE JESUS Advogado(s): MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): PJ03 ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DETERMINAÇÃO PARA PARTE AUTORA COMPROVAR GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ATENDIMENTO PELA PARTE A ENSEJAR A APRECIAÇÃO DO BENEFÍCIO. EXTINÇÃO PROCESSUAL PRECIPITADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Convém esclarecer, de pronto, a impossibilidade, neste momento, do exame da gratuidade de justiça de forma abrangente, pois o pedido não chegou a ser apreciado no primeiro grau. Dessa maneira, a apreciação do pleito, nesta esfera recursal, configuraria supressão de instância. 2. Intimada a parte autora para juntar documentação comprobatória da hipossuficiência econômica (ID. 50457058), o ato subsequente pelo Juízo a quo deveria consistir na apreciação do benefício requerido, porém, certificado o decurso de prazo (ID. 50457060), o ato subsequente foi a sentença extintiva. 3. Pela forma como fundamentada a sentença primeva, a eventual negligência da parte autora atrairia as hipóteses dos incisos I e II, do art. 485, do CPC, para as quais é imprescindível a intimação pessoal da parte. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8023724-98.2021.8.05.0080, em que figura como apelante RENATA SANTOS DE JESUS e, como parte apelada, BANCO VOTORANTIM S.A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ______ de _____________ de ______. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça